Tribunal: STF
Processo: Rcl 47063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Banco BMG S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos Autos nº 0000385-84.2015.5.03.0107, que, acolhendo a alegada ilicitude da terceirização da mão de obra, declarou a nulidade do contrato de trabalho firmado entre o empregado e a empresa prestadora de serviço, reconhecendo a relação de emprego diretamente com o ora reclamante, e determinou o retorno dos autos à primeira instância para que fosse proferida nova sentença. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    6. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 2015. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável.
    7. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 10, o pedido é igualmente inviável. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada, realizado na página eletrônica de acompanhamento processual, nota-se que há decisão do Tribunal Superior do Trabalho, publicada em 01.09.2017, e mantida em 16.03.2021, determinando a suspensão do processo, até o trânsito em julgado do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral. Confira-se o teor da decisão:
    “A Vice-Presidência do TST determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até a decisão final do STF sobre o tema 725 da Tabela de Repercussão Geral (seq. 19). Com efeito, verifica-se que o acórdão alvo do recurso extraordinário inclui debate sobre a regularidade da contratação de trabalhadores por empresa interposta, na forma referida na Súmula nº 331 do TST, o que revela inegável identidade com a questão jurídica espelhada no Tema 725. Isso porque, no presente caso, o acórdão recorrido concluiu que a atividade executada pelo reclamante era relativa à atividade-fim da empresa e registrou que o acórdão regional encontra-se em consonância com a Súmula n.º 331, I, do TST. Embora a Suprema Corte, em julgamento do dia 30/08/2018, tenha fixado a tese de que ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’, foram opostos, após a publicação do v. acórdão no RE 958252/MG, embargos de declaração destinados a esclarecer, justamente, o alcance do conceito de ilicitude à luz das hipóteses de fraude. Não há, portanto, trânsito em julgado no aludido tema, o que induz o sobrestamento do apelo extremo. Acrescento, por oportuno, que o entendimento da Suprema Corte quanto à desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado não se aplica ao recurso extraordinário devido à sua natureza e relevância. Isso porque, por se tratar de último recurso cabível no processo do trabalho, o sobrestamento tem por finalidade enquadrar corretamente o caso no entendimento definido no tema e, em última análise, manter a segurança jurídica para as partes no processo. Pelo exposto, com fundamento nos artigos 1.030, inciso III, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, mantenho o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.”
    8. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento de súmula vinculante, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho. 
    9. Ressalte-se que a decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo mantém-se suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes, ; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    10. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator